Tribunal: STF
Processo: ARE 1452863
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 36, p. 2):



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Desincorporação de bens - Redução do capital social - Transferência de imóveis em favor dos herdeiros de sócia falecida, a título de pagamento das cotas sociais Alegação de imunidade tributária pela dissolução parcial da sociedade - CF, art. 156, § 2º - Falta de prova sobre a retorno desses imóveis ao patrimônio do mesmo sócio que havia integralizado o capital da sociedade - CTN, artigo 36, parágrafo único Direito líquido e certo não demonstrado Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º Presunção de veracidade e legitimidade do lançamento não afastadas Precedentes deste TJSP e do STF Denegação da ordem. Recursos providos.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 39)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende a incidência da imunidade do ITBI sobre liquidação das cotas de titularidade de sócia falecida, por meio da transferência de imóveis aos herdeiros. Nesse sentido, defende que “a exigência, de que os bens tenham sido transferidos para o mesmo sócio que os incorporou originalmente, não está no texto constitucional, ou seja, na hipótese de extinção, parcial ou total, da sociedade, é irrelevante quem seja o destinatário dos bens transferidos.” (eDOC 43, p. 11-12) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ante a ausência de ofensa ao texto constitucional e a incidência da Súmula 279 (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 36, p. 4-7): 



    “No caso, lavrou-se escritura pública de dação em pagamento, tendo por objeto os dois imóveis descritos a fls. 32/33, transferindo-os do patrimônio da sociedade de advogados aos herdeiros da sócia falecida, a título de liquidação das cotas sociais, sem que, no entanto, seja possível identificar se efetivamente esses bens teriam integralizado o capital social por transferência da antiga sócia, Tania Amaral Dinkuysen, o que inviabiliza o reconhecimento de que teriam pertencido ao mesmo sócio responsável pela integralização, requisito indispensável à configuração da imunidade, como já decidiu este TJ/SP:



    (...)



    Assim, conquanto fundada em direito líquido e certo, a impetração se ressente de prova relativa às matrículas imobiliárias e bem assim, das alterações levadas a efeito no contrato social, que permitam identificar a integralização dos mesmos imóveis ao capital social, de modo a prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade do lançamento. Afinal, a via eleita exige prova inconteste e extreme de dúvida, não comportando dilação probatória, porquanto necessário que o pedido seja apoiado em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas (RTJ 124/948).



    (...)



    Em suma, os elementos coligidos não conferem juízo de certeza para demonstrar a ilegalidade do ato apontado como coator e a via do mandamus desatende ao fim almejado.”



    Nesse sentido, para dissentir do entendimento do acordão a quo - no tocante à integralização dos imóveis no capital social da sociedade - seria necessário o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confira-se com os seguintes precedentes:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1456155 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.24)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESTINAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1375373 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.06.22



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente